Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PENHORADO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 303/STJ. RESP 1452840/SP (TEMA 872). SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A parte embargada, ao insistir na constrição do imóvel, mesmo após da inequívoca ciência da sua anterior transmissão, atrai para si o ônus da sucumbência, tendo em vista que deu causa à propositura dos embargos, conforme disposto na Súmula 303 do STJ e REsp 1.452.840, submetido ao rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema no 872). Precedentes.
2. In casu, conclui-se que o ônus da sucumbência deve recair sobre a embargada, em razão da resistência apresentada no curso do cumprimento de sentença.
3. Apelação desprovida.